Tribunal: CARF
Processo: 10880.947953/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-se definitiva na esfera administrativa.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.947953/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.117 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
ESCOLA DE ENSINO BASICO FILHOS DO SOL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE.
Apresentado o recurso voluntário fora do prazo legal, não se conhece do
recurso, por intempestivo. Dessa forma, a decisão de primeira instância torna-
se definitiva na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-65.574, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo do direito creditório pleiteado.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.947953/2012-71
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
11523.36692.171109.1.3.04-3256, transmitida eletronicamente em 17/11/2009, com
base em créditos relativos ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 03/07/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 34), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 8.276,88.
Cientificado dessa decisão em 12/07/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 10/08/2012, manifestação de
inconformidade à fl. 2 a 12, acrescida de documentação anexa, alegando, em síntese
que:
a) a discussão referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins é
uma discussão entabulada pelos contribuintes há muitos anos;
b) a exclusão da base se cálculo do PIS/Cofins se impunha pois o seu valor não é
abrangido pelo conceito de faturamento, sendo o ICMS receita do Erário
Estadual; nenhum agente econômico fatura o imposto, mas apenas as
mercadorias ou serviços;
c) após a decisão prolatada nos autos do Recurso Especial no 240.785, a base de
cálculo do PIS/Cofins não poderia englobar receita ou faturamento de terceiros,
sob pena de desvirtuar a estrutura de arrecadação dos impostos, entendimento
que é compartilhado com alguns doutrinadores;
d) por força dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, foi
realizado o trabalho de recuperação dos valores indevidamente pagos, utilizando
os instrumentos legais postos à disposição do contribuinte;
e) a aplicação de nova legislação viola os princípios da segurança jurídica e da
não-surpresa do contribuinte, uma vez que este já estava preparado para realizar
a compensação como sempre fez, sendo, portanto, inconstitucional a modificação
da regra no meio do jogo;
f) o art. 74, §3o, inciso IX da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela MP 449, de
2008, pode e deve ser questionado perante o Poder Judiciário;
g) os pressupostos trazidos pela IN 900/2008 não podem ser de tal ordem a
inviabilizar o direito dos beneficiados com o afastamento do instituto da
compensação previsto na Constituição Federal.
Ao final, requer que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para:
a) tornar sem efeito a não homologação da compensação declarada;
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

b) declarar haver crédito suficiente e disponível para a compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP objeto dos autos;
c) por consequência, declarar como homologadas as compensações realizadas.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/BSB, ao analisar a questão, proferiu acórdão no
03-65.574, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2007
SIMPLES
FEDERAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
EXCLUSÃO
DO
ICMS.
IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo Simples Federal tem como base para recolhimento a receita bruta mensal,
podendo ser deduzidas somente as vendas canceladas e os descontos incondicionais
concedidos, vedada qualquer outra exclusão.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 55), em que
alegou sua tempestividade e repisou os argumentos postos em sede de manifestação de
inconformidade.
Ocorre que, em 15 de setembro de 2021, foi proferida a Resolução no 3002-
002.063, pela 2a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento declinando a competência de
julgamento em favor da 1a Seção de Julgamento, nos seguintes termos:
Então, os autos foram a mim distribuídos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
Incialmente, cumpre analisar o requisito de admissibilidade do recurso voluntário,
especialmente, quanto à tempestividade da sua apresentação.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente tomou ciência do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade em 01/10/2015 (e-fls. 53) e que em 03/11/2015 apresentou
recurso voluntário (e-fls. 55), conforme documentos reproduzidos a seguir:

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 assim dispõe acerca das intimações:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9.532, de 1997) (grifei))
[...]
§ 2° Considera- se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997) (grifei)
Já o Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
determina que do julgamento de primeira instância cabe apresentação de recurso voluntário total
ou parcial no prazo de trinta dias, conforme abaixo:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O Decreto no 70.235/1972 também determina como deve ser realizada a forma de
contagem dos prazos no âmbito dos processos administrativos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Como no presente processo a Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no
dia 01/10/2015, (e-fls. 53), (quinta-feira), e a contagem do prazo iniciou-se no próximo dia
útil, ou seja, em 02/10/2015 (sexta-feira), o termo final para apresentação do recurso foi no dia
31/10/2015 (sábado). Destarte, o próximo dia útil foi 02/11/2015 e foi esta data final para
interposição do recurso voluntário. Contudo, a Recorrente o fez somente em 03/11/2015 (e-fls.
55). portanto, de forma extemporânea.
Assim sendo, conforme já mencionado. o recurso voluntário em questão não
atende a todos os requisitos de admissibilidade, pois, o prazo legal de 30 (trinta) dias para
interposição do mesmo já havia transcorrido na data em que foi protocolada a peça ora analisada.
Logo, resta flagrante a intempestividade do recurso.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.117 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.947953/2012-71

Registre-se que a conferência do prazo foi efetuada nos moldes legais, contado de
forma contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o do vencimento.
Logo, restando evidenciada a apresentação intempestiva do recurso, a decisão de
primeira instância tornou-se definitiva e considera-se encerrado o processo na esfera
administrativa.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 139
DF CARF MF
Original